Tribunal: TJMT
Processo: 1020952-63.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020952-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ALIOMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 276.358.211-72 (AGRAVANTE), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (AGRAVADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE TUTELA ANTECIPADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO PERIGO DE DANO IMEDIATO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por
Aliomar
Vieira da Silva contra decisão que indeferiu tutela antecipada para suspender descontos de R$ 42,36, identificados como “Contribuição
Unsbras
”. Alega o agravante que desconhece a contratação e requereu a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, conforme o art. 300 do CPC/2015, diante da alegação de inexistência de relação jurídica e da necessidade de suspensão imediata dos descontos.

III.
Razões de decidir

3. A concessão de tutela antecipada exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

4. No caso concreto, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, pois a controvérsia acerca da legalidade dos descontos demanda dilação probatória.

5. O desconto de R$ 42,36 mensais é realizado há sete meses, sem demonstração de impacto significativo sobre a subsistência do agravante, o que afasta o periculum in mora.

6. Além disso, o eventual ressarcimento integral dos valores indevidamente descontados, com correção, elimina o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido
, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela antecipada.

Tese de julgamento:
“A tutela de urgência não pode ser concedida quando a probabilidade do direito e o perigo de dano não são satisfatoriamente demonstrados, especialmente quando a controvérsia demanda instrução probatória e os valores em disputa não comprometem a subsistência do agravante.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
AgInt
nº 1002534-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Aliomar
Vieira da Silva em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar nº 1017200-74.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspensão dos descontos questionados nos autos.

O agravante sustenta que não contratou qualquer serviço junto à agravada e está sofrendo descontos mensais indevidos de seu benefício previdenciário, o que compromete sua subsistência. Ademais, aduz que a cobrança é indevida, causando prejuízos irreparáveis, uma vez que a verba previdenciária é essencial para sua subsistência, defendendo a reforma da decisão recorrida para evitar danos maiores ao seu sustento.

Com tais ra
zões, pede a reforma da decisão, determinando a
suspensão dos descontos do empréstimo no benefício da Agravante
.

As c
ontrarrazões
do agravado
pelo desprovimento do
recurso
(Id.
235749194
)
.

A liminar vindicada na exordial
foi indeferida
(Id.
230461665
)
.

Comunicação ao Juízo
a quo
devidamente
realizada no Id.
231160675
.

Cumpridos
os requisitos de admissibilidade, submeto o
recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicia
lmente, cumpre consignar que
o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
;
assim
, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Em
suma, cuida-se, na origem, de
ação declaratória de inexistência de débito com danos morais e repetição de indébito
ajuizada por
Aliomar
Vieira da Silva
, alegando que, desde janeiro/2024, verificou descontos em seu benefício previdenciário,
no valor de
R$ 42,36 (quarenta e
seis reais e trinta e seis centavos)
, identificado
como
“276- Contribuição
Unsbras
- 0800 0081020
”,
ressaltando o desconhecimento da contratação.

Com isso, pleiteou liminarmente pela tutela de urgência antecipada para suspensão dos descontos de rubrica da
UNABRASIL
até o julgamento da lide.

Recebida a inicial, o d. Juízo
a quo
deliberou no seguinte sentido, excerto do essencial:

“Vistos.
[...]
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que a pretensão se apresenta nebulosa
, nesta fase de cognição sumária. No caso,
as circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada,
restando prudente o aguardo da formação do contraditório
. Além disso,
é certo que a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano
suportará caso a tutela seja concedida ao final
. Inexistem elementos que indiquem que a requerida não dispõe de patrimônio suficiente para responder pela obrigação em eventual condenação na restituição de valores, sendo descabido, por ora, o deferimento da tutela de urgência pretendida.
Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez que
não restaram preenchidos os requisitos legais
, em especial pela ausência de perigo de dano. Ademais, conforme se observa da narrativa inicial, os valores discutidos vêm sendo pagos há meses, o que ressalta a inexistência do requisito da urgência.
[
..
.]
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porque não se fazem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil.
[...]
”

Cinge-se a controvérsia em observar a pr
esença
dos
pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência antecipada
.

Pois bem.

O art. 300,
caput,
do CPC é categórico ao preconizar que:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida
quando houver
elementos que evidenciem
a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§
3º A

tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.
”

Não há que se olvidar que para deferir a tutela de urgência, faz-se necessária a existência de elementos verossímeis que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, a rigor do dispositivo legal supra.

Na hipótese dos autos,
a cobrança questionada é totalmente controvertida, dependendo do devido processo legal e adequada dilação probatória para comprovar eventual (i) legalidade dos valores mensalmente lançados,
não restando satisfatoriamente demonstrada a probabilidade de direito do agravante.

Além disso,
observa-se que o agravante coligiu à exordial simples histórico de descontos, que, por si só, não demonstram de forma suficiente o perigo de dano, máxime por serem descontos de modesta quantia, que vem sendo descontada à aproximadamente 07 (sete) meses, afastando a alegação de abalo à sua subsistência.

Outrossim
, observo que o indeferimento da medida liminar não ensejará em prejuízos ao agravante, uma vez que, reconhecida a ilegalidade dos descontos, as cobranças irregulares lhe serão restituídas na
integralidade,
acrescidas dos consectários devidos, a corroborar a inexistência de
periculum in mora inverso.

“[...]
Não demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC
, notadamente, a probabilidade do direito postulado fundamentado na inexistência de relação jurídica entre as partes, em razão da contratação mediante fraude,
a legitimar a suspensão dos descontos no
beneficio
previdenciário a título de empréstimo consignado
,
escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência
, vez que a questão controvertida demanda instrução processual, sobretudo porque os descontos vêm sendo efetuado há cerca de
2
(dois) anos, a afastar o alegado perigo de dano irreparável. Recurso desprovido.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002534-14.2023.8.11.0000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 03/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2023)

“[...]
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há mais de
5
(cinco) anos. Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado,
a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório
, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória
”.
(TJ-MT 10098528220228110000 MT, Relator:
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Com tais considerações, não merece ser acolhido os pedidos formulados no presente recurso, devendo ser mantida o indeferimento da tutela e urgência.

Ante o exposto
,
com base
nos termos delineados
, conheço

d
o agravo de instrumento interposto
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,
mante
n
d
o
a decisão recorrida.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024